Tribunal: TJMT
Processo: 1020042-02.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020042-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Periciais, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), TATTIANA BARBIERI STARLICK - CPF: 011.467.751-48 (EMBARGANTE), FELIPE BARBIERI STARLICK - CPF: 030.813.301-30 (EMBARGANTE), JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK - CPF: 666.407.680-20 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR KLEIN - CPF: 727.774.780-15 (EMBARGANTE), ANGELA JUSSARA HOPPE - CPF: 671.156.590-87 (EMBARGANTE), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO), MOCELLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 04.175.751/0003-61 (EMBARGADO), JOAO LUIZ CENTENARO - CPF: 369.283.809-34 (ADVOGADO), CAMILA SABAINI CENTENARO - CPF: 038.619.581-12 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK REP. PELOS HERDEIROS TATTIANA BARBIERI STALICK e FELIPE BARBIERI STALICK registrado(a) civilmente como EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (EMBARGANTE), TATTIANA BARBIERI STARLICK - CPF: 011.467.751-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FELIPE BARBIERI STARLICK - CPF: 030.813.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO ESPÓLIO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO A SER AVALIADA PELO JUÍZO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e rejeitou o requerimento de rateio dos honorários periciais, determinando o pagamento do valor de R$ 16.675,00, sob pena de preclusão da prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões discutidas são: (i) se a prova pericial foi determinada de ofício; (ii) se o espólio comprovou hipossuficiência para obter gratuidade de justiça; e (iii) se houve omissão quanto ao pedido de gratuidade apenas para os honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais (art. 1.022 do CPC), os quais não se verificam no caso.

4.

O acórdão analisou todos os pontos alegados, concluindo que a prova pericial foi requerida pelos próprios autores e que a documentação apresentada não demonstrou a hipossuficiência do espólio para justificar a gratuidade da Justiça.

5.

O parcelamento dos honorários periciais pode ser requerido ao juízo de origem, conforme a legislação e jurisprudência.

6.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco ao reexame da valoração da prova realizada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A prova pericial requerida pela parte afasta sua caracterização como determinada de ofício pelo Juízo.

2.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira.

3.

Os Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos do mérito já apreciado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 95 e 465, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025; Súmula 98 do STJ; TJMT, N.U 1016249-89.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK, representado por sua inventariante TATTIANA BARBIERI STARLICK, bem como por ANGELA JUSSARA HOPPE, EVANDRO CÉSAR KLEIN e JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK

em face do acórdão de id. 305293366 que negou provimento ao Agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou o requerimento de rateio dos honorários periciais, determinando o pagamento do valor de R$ 16.675,00, sob pena de preclusão da produção da prova técnica, na Ação revisional nº 0001210- 08.2008.8.11.0040.

Os embargantes sustentam omissões no julgado quanto à alegada determinação de ofício da prova pericial pelo juízo, à comprovação da hipossuficiência econômica do espólio, ignorada pelo acórdão e ao pedido subsidiário de gratuidade da justiça apenas para os honorários periciais. Afirmam que o espólio não dispõe de meios financeiros para arcar com as despesas processuais, diante das dívidas e da ausência de bens disponíveis. Requerem o acolhimento dos Embargos para sanar as omissões, com efeitos infringentes, para determinar o rateio dos honorários periciais ou a concessão da gratuidade da Justiça (id. 307668377).

O embargado
MOCELLIN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., em c
ontrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos e aplicação da multa por ser protelatório (id. 310143870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões no acórdão quanto à determinação de ofício da prova pericial pelo Juízo, à comprovação da hipossuficiência econômica do Espólio e à concessão do benefício somente no tocante aos honorários periciais.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

As omissões alegadas pelos embargantes não encontram respaldo no acórdão recorrido, porque foram expressamente enfrentadas.

Consignou-se que a produção da prova pericial foi reiteradamente requerida pelos próprios autores, inclusive após o retorno dos autos à origem. Por esse motivo, afastou-se, com base no art. 95 do CPC, a possibilidade de rateio dos honorários ou sua imposição à parte adversa ou ao Estado.

Contudo, não há vedação legal ao parcelamento dos honorários periciais, porquanto a regra do §4º do art. 465 do CPC já possibilita o parcelamento em duas prestações e a jurisprudência tem admitido em mais prestações
[1]
, devendo o pedido ser formulado ao Juízo de origem pelo interessando.

Ademais, ficou registrado no julgado que a declaração de imposto de renda do
de cujus
, relatórios de ações judiciais e extratos do inventário, não se mostraram suficientes para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com os honorários periciais.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos e jurisprudências invocadas pelas partes, sendo suficiente que fundamente adequadamente sua decisão com base no conjunto probatório e nos dispositivos legais pertinentes.

A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os Embargos de declaração via própria para rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, o pedido de aplicação de multa aos embargantes não deve ser acolhido, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva, dolosa ou protelatória.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

[1]

AGRAVO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PARCELAMENTO DE DESPESAS PERICIAIS – POSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. A perícia constitui instrumento em cooperação com a prestação jurisdicional, de modo que a exigência de seu pagamento a vista poderia inviabilizar a produção da prova, em afronta ao contraditório e a ampla defesa, não havendo vedação legal ao pedido de parcelamento dos honorários periciais. (N.U 1016249-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025